Tribunal: TJBA
Processo: 8029858-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029858-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIANA SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
PAULO CESAR CABRAL FILHO, ESIO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO. ALEGAÇÃO DE DANOS À ATIVIDADE PESQUEIRA. TUTELA PROVISÓRIA QUE VISA A PERCEPÇÃO DE COMPENSAÇÃO MENSAL ENQUANTO DURAR O PROCESSO.PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PERIGO DA DEMORA NÃO VERIFICADO. NÃO DEMONSTRADO O NEXO DE CAUSALIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

Agravo de instrumento interposto pela parte autora a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029858-51.2025.8.05.0000, em que é agravante JULIANA SANTOS ALMEIDA e em que é agravada PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator